Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PEDIDO GENÉRICO. REJEIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 1.1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados.
2. A própria impugnação da parte agravante demonstra a resistência à pretensão da parte agravada e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado.
3. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
4. Segundo inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, o procedimento de exigir contas compete a quem alega ter o direito de exigi-las. Somente não se admite a prestação de contas se não há necessidade de aclaramento, isto é, quando já é possível saber, sem a prestação de contas, se há débito ou crédito.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 528, firmou tese no sentido de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.
6. Por meio do Tema 908, foi fixado o entendimento da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, confirmando-se o enunciado sumular n° 259, o qual dispõe que a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.
7. Tratando-se o título de capitalização de título de crédito no qual há a realização de aportes de valores na expectativa de ser beneficiado com sorteio e ao final poder resgatar parte do valor capitalizado, do qual deve ser descontado o valor para sorteios e a taxa de administração, não se trata de mútuo ou financiamento, sendo possível o ajuizamento da ação de exigir contas.
8. Supressio significa a redução do conteúdo obrigacional em razão da decorrência de um longo período de tempo sem o exercício de um determinado direito ou da exigência de certa obrigação por uma das partes da relação obrigacional.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.